Tribunal: TJMT
Processo: 1019295-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019295-28.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1019295-28.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ANTE A AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POSSUIR FILHO MENOR DE 12 ANOS E RISCO DE CONTRAIR COVID-19 NO SISTEMA PENITENCIÁRIO – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACUSADA COM FARTO HISTÓRICO DELITIVO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSUIR FILHO MENOR DE 12 ANOS, BEM COMO SER RESPONSÁVEL POR SUA CRIAÇÃO E SUSTENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL PARA LIDAR COM O VÍRUS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTEGRAR GRUPO DE RISCO – NECESSÁRIA RECONDUÇÃO DA ACUSADA AO CÁRCERE PREVENTIVAMENTE - RECURSO PROVIDO.

No âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência de elementos consistentes a respeito da configuração do crime, e a partir daí, examinar a necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Assim, diante do atual quadro existente nos autos, há fartos elementos fáticos que justificam a restituição da custódia preventiva (risco de reiteração delitiva), devendo sua liberdade, ser interrompida.

O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. O não preenchimento dos requisitos, através de documentação suficiente, inibe qualquer concessão de benefício nesse sentido.

O Direito Penal não navega sob o mar das suposições, mas sim sob as cristalinas e constantes águas dos fatos comprovados.

A pretendida liberdade por risco de contágio por conta do Covid-19 demanda a demonstração de que na unidade prisional em que a apelada esteja segregada, há contaminados pelo referido vírus ou que não possua condições de preservar os detentos da referida doença, bem como haver indicativo de que a recorrida encontra-se em risco para o Covid-19. In casu, não há dados que indiquem nenhuma das hipóteses, não sendo cabível a concessão do referido benefício, mediante o exercício de futurologia.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-a

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1019295-28.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
Strictu Sensu
, interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo MM. Juízo Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, que concedeu a liberdade provisória de
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
, preso pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores (artigos 33 e 35 da Lei no. 11343/2006 e artigo 244-B da Lei no. 8069/90), substituindo a segregação corpórea por medidas cautelares.

Nas razões recursais, o recorrente ministerial postula a reforma da decisão do juízo
a quo
e, consequentemente, o restabelecimento da prisão da recorrida.

Em sede de contrarrazões, a defesa da acusada rebateu os argumentos da acusação e pugnou pela manutenção da decisão combatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 06 de outubro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020